Tribunal: STF
Processo: RE 356282
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ENVOLVIMENTO DO CANDIDATO EM
   INQUÉRITO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
   EXTINÇÃO DA  PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO DA PENA.
1.      Não
   viola o princípio da presunção da inocência o afastamento do
   certame, de candidato condenado e cuja punibilidade foi extinta
   em razão do cumprimento da proposta de pena.
2.      Esta Corte já
   decidiu que a participação em curso da Academia de Policia
   Militar assegurada por força de antecipação de tutela, não é apta
   a caracterizar o direito líquido e certo à nomeação.
3.      Agravo
   regimental improvido.